Tribunal: TJSP
Processo: 1001476-80.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE JULGADA ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM QUE FOSSEM APRESENTADAS ALEGAÇÕES FINAIS – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE PERMITIRAM O IMEDIATO JULGAMENTO DA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE JULGADA ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM QUE FOSSEM APRESENTADAS ALEGAÇÕES FINAIS – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE PERMITIRAM O IMEDIATO JULGAMENTO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 370, DO CPC – PRELIMINAR REPELIDA - ACERTO DA R. SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA PROVA DA EXISTÊNCIA DA POSSE DO REQUERENTE, E DA PRÁTICA DE ESBULHO, NO CASO, PELO REQUERIDO - VERIFICADA A PRESENÇA DESTES ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS, DE RIGOR O DECRETO DE REINTEGRAÇÃO COMO PROFERIDO PELA R. SENTENÇA GUERREADA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ENTÃO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFORME DEDUZIDOS EM RAZÕES DE APELO – ELEMENTOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393337
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001476-80.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante CLAUDIONOR
FLORINDO DE SOUZA, é apelado ALVARO ORLANDO FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001476-80.2017.8.26.0642 -Voto no
2
VOTO No: 41906
APEL.No: 1001476-80.2017.8.26.0642
COMARCA: UBATUBA
APTE. : CLAUDIONOR FLORINDO DE SOUZA
APDO. : ALVARO ORLANDO FERREIRA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA

PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE JULGADA
ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM QUE FOSSEM
APRESENTADAS
ALEGAÇÕES
FINAIS

INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE
PERMITIRAM
O
IMEDIATO
JULGAMENTO
DA
CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 370, DO CPC

PRELIMINAR
REPELIDA
-
ACERTO
DA
R.
SENTENÇA REINTEGRAÇÃO DE POSSE AÇÃO
QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA PROVA DA
EXISTÊNCIA DA POSSE DO REQUERENTE, E DA
PRÁTICA
DE
ESBULHO,
NO
CASO,
PELO
REQUERIDO - VERIFICADA A PRESENÇA DESTES
ELEMENTOS
OBRIGATÓRIOS,
DE
RIGOR
O
DECRETO DE REINTEGRAÇÃO COMO PROFERIDO
PELA
R.
SENTENÇA
GUERREADA

REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA
DA
R.
SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS
DO PENSAMENTO ENTÃO ADOTADO PELO JUÍZO
SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
PEDIDO DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA
CONFORME
DEDUZIDOS
EM
RAZÕES
DE
APELO

ELEMENTOS
APRESENTADOS
PELO
RECORRENTE QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES
PARA
DEMONSTRAÇÃO
DE
SITUAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001476-80.2017.8.26.0642 -Voto no
3
Sentença que vem encartada a fls. 127/128, mantida com a rejeição dos
Embargos de Declaração de fls. 139, nos exatos moldes em que proferida em
Ação de Reintegração de Posse, esta proposta por ALVARO ORLANDO
FERREIRA contra CLAUDIONOR FLORINDO DE SOUZA, pela qual foi julgada
procedente a demanda, de sorte a determinar o Juízo a reintegração de posse
em favor do autor. No mais, resultou definido que cabe ao vencido suportar o
pagamento de custas, despesas processuais, assim como de Honorários
Advocatícios, estes por sua vez fixados em percentual definido em 10% do valor
atribuído a causa.
Insatisfeito com o quanto decidido, alega o recorrente em
razões juntadas a fls. 142/152, assim procedendo sob a forma de preliminar,
questão relativa a cerceamento de defesa que lhe teria sido imposto, o que se
deu diante do julgamento antecipado da lide, porque se viu impedido de
apresentar alegações finais, motivo pelo qual pediu para que seja anulada a R.
Sentença hostilizada, para que outra venha a ser regularmente proferida. No
mérito, sustenta que se mostra necessária a reforma do entendimento como
adotado pelo Juízo, para tanto sustentando que o autor não comprovou a posse
exercida sobre a área reclamada, sendo certo que os documentos como por ele
apresentados, bem demonstram que os imóveis pertencentes aos litigantes não
se confundem, sequer se avizinham, de sorte que os depoimentos prestados dos
autos são equivocados, pois indicam área diversa daquela realmente discutida na
demanda, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, com
a necessária reforma da R. Sentença como proferida, o que deverá implicar,
inclusive, no afastamento da condenação em prestar alugueis, nos moldes em
que indevidamente decretada pelo Juízo.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 167/170), momento em que o autor pugnou pela integral
manutenção da R. Sentença a seu ver indevidamente hostilizada, subindo então
o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação das matérias já
regularmente debatidas frente ao Juízo junto ao 1o Grau de Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001476-80.2017.8.26.0642 -Voto no
4
É o relatório.
Primeiramente, e no que toca a gratuidade buscada pelo réu,
ora recorrente, para tanto considerando a realidade dos autos, forçoso destacar
que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos aqueles que,
momentaneamente, não contem com condições de arcar com os custos inerentes
ao processo judicial. A completar o entendimento exposto, e sempre observando
o quanto vem agora disposto na legislação processual em vigor, forçoso ter em
conta que a mera alegação de insuficiência de recursos nesse sentido deduzida
por pessoa natural, voltou a contar com presunção relativa de veracidade, se
constituindo em verdadeiro ônus da parte contrária elidi-la (artigos 99 e 100,
ambos do novo CPC). Em sendo assim, e diante dos documentos apresentados
pelo réu a fls. 177/179, pelos quais se verifica que o recorrente recebe R$
1.039,00 (hum mil, e trinta e nove reais), a título de salário, é de se aplicar ao
caso em exame, portanto, o mandamento legal como evocado, que bem define
os limites para concessão de assistência jurídica integral e gratuita aos que dela
necessitam, ficando, portanto, deferida tal benesse em favor do ora recorrente.
Agora enveredando para a questão prejudicial ventilada
também pelo recorrente, no sentido de que teve cerceado seu direito de defesa, o
que se traduz pela inobservância do princípio do devido processo legal, porque
não lhe foi assegurada a possibilidade de apresentação de alegações finais, não
merece vingar seu inconformismo, uma vez que a prova documental coligida aos
autos se mostrou suficiente para que o Juízo promovesse, nos termos do art.
370, do CPC em regência, ao imediato julgamento da lide, daí porque não deve
prosperar a prejudicial assim deduzida.
Nesse sentido, aliás, anota Theotônio Negrão, em seu
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 40a Edição, pág. 475,
Editora Saraiva, São Paulo, 2008, “in verbis”:
“Em
matéria
de
julgamento
antecipado
da
lide,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001476-80.2017.8.26.0642 -Voto no
5
predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade
ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada
caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (STJ-4aT., REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90,
não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p.9.514).
Acrescente-se, nesse mesmo sentido que: “Constantes
dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o
convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T., Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Sálvio
de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).
Superadas as questões prejudiciais, forçoso ter em conta que
o recurso como intentado pelo recorrente não deve ser merecedor de acolhimento
por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença ora hostilizada se mostraram plenamente adequados a
realidade como vem estampada no todo processado.
No que toca ao recurso em si considerado, e porque bem
observados os limites em que intentado, agora melhor examinando o conjunto
encartado aos autos, com real facilidade se verifica que a R. Sentença combatida
analisou corretamente todas as questões suscitadas pelas partes, daí porque, de
rigor se mostra a rejeição do pleito reformatório, tendo em vista o que vem
reiteradamente decidindo esta E. Corte em relação a matéria como colocada em
debate ao longo do todo processado, conforme se verifica através das
transcrições de aspectos abordados pelo entendimento de 1o Grau, que nesse
momento se vêem reforçados com bases no posicionamento da Turma julgadora,
e que passam a fazer parte integrante do Acórdão:
“O exercício de fato de posse do autor na área em tela
(Av. Almada, número 149 Bairro da Almada, Ubatuba SP) pela exploração
comercial (bar) restou devidamente comprovado.
As fl. 56/57 há contas de energia elétrica em nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001476-80.2017.8.26.0642 -Voto no
6
autor com o endereço do imóvel objeto da ação.
As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que o
terreno sempre fora explorado comercialmente (bar) pelo tio e pai do autor,
e atualmente por este. A testemunha Itamar (morador do Bairro)
acrescentou que na parte dos fundos do terreno do autor ele mantém
plantação de cacau e bananas; e que o requerido adentrou esta parte dos
fundos do imóvel do autor e fez uma limpeza, inserindo também uma cerca.
A testemunha Manoel, corroborou de certo modo, o
esbulho parcial perpetuado pelo requerido na parte dos fundos do terreno
do autor, ao dizer que o réu teria feito uma cerca no local a mais ou menor
dois anos atrás.
Comprovado o exercício de posse pelo autor e o esbulho
parcial do réu aos fundos do terreno daquele; notadamente, diante da
firmeza do testemunho de Itamar, tem-se a procedência do pedido.”
Assim, porque ajustada a realidade legal a R. Sentença como
proferida, forçoso se mostra tê-la como adequada a solucionar a pendência,
motivo pelo qual deve ser mantido inalterado o entendimento do Juízo, ou seja,
mantido sem retoques, manutenção esta que se dá por força de seus próprios,
legítimos, e acertados fundamentos, exceto no que diz respeito aos Honorários
Advocatícios, estes que, nos termos do art. 85, CPC, devem ser agora majorados
para 15% do valor da causa, ainda que ressalvada a exigibilidade de tais verbas
(art. 98, § 2o e 3o, do CPC), o que se dá diante a gratuidade que foi agora
concedida ao recorrente.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, para tanto
observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator